Tribunal: TJES
Processo: 5002268-45.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Curatela
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002268-45.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO

AGRAVADO: JORGIDA PEREIRA GUIMARAES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DUPLICIDADE. NÃO CONHECIDO DO ÚLTIMO INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MAJORAÇÃO DA MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. A interposição de dois recursos, ainda que em suposto equívoco, impõe o não conhecimento do último, não havendo em que se falar de obrigatoriedade de análise de “embargos retificadores”;

2. Admite-se os embargos de declaração apenas nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, vedada sua oposição para rediscussão das questões já resolvidas do processo, além de ser rechaçada sua utilização como meio de procrastinação processual;

3. A embargante utiliza-se do instrumento aclaratório reiteradamente de modo indevido, buscando restabelecer discussão sobre o mérito do seu agravo de instrumento, que não foi conhecido e cuja decisão já transitou em julgado;

4. A insistência na prática de atos que afrontam os incisos II e III do art. 77 do CPC, após prévia advertência, impõe a majoração da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais);

5. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 24 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração nos Embargos de declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo Interno nos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo interno no agravo de instrumento de nº. 5002268-45.2020.8.08.0000

Embargante: Deborah Guimarães Pinto

Embargada: Jorgida Pereira Guimarães

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Deborah Guimarães Pinto contra acórdão constante do Id 5191517, que rejeitou seus embargos de declaração.

Em suas razões recursais (ID 5287423), a embargante reitera questionamentos sobre (a) a regularidade de sua intimação relativo à decisão monocrática do Id 1059863; (b) nulidade do julgamento dos embargos de declaração do ID 4252560, em razão de suposta ausência de voto do eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira; (c) a imposição de multa processual, apontando que é meio para manter a negativa de prestação jurisdicional; (d) não foram apreciados seus embargos retificadores; (e) as decisões não foram fundamentadas; (f) a certidão de trânsito em julgado é apócrifa; (g) aponta, por fim, questões de mérito do seu agravo de instrumento, notadamente sobre falha do magistrado de origem na apuração de conduta de servidores de seu cartório.

Sem contrarrazões, tendo em vista o falecimento da parte agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 27 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, não conheço dos embargos de declaração opostos no ID 5296240, em razão da preclusão consumativa decorrente dos embargos de declaração apresentados em data anterior contra o mesmo acórdão embargado (ID 5287423).

Admite-se os embargos de declaração apenas nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, vedada sua oposição para rediscussão das questões já resolvidas do processo, além de ser rechaçada sua utilização como meio de procrastinação processual.

Novamente a embargante utiliza-se do instrumento aclaratório de modo indevido, buscando restabelecer discussão sobre o mérito do seu agravo de instrumento, que não foi conhecido e cuja decisão já transitou em julgado.

Insiste, ainda, a recorrente em debates de questões já superadas, analisadas nos diversos embargos e agravos internos já apresentados, o que motivou, inclusive, a aplicação de multa e, no último acórdão, advertência de imediata baixa do processo.

A despeito disso, observa-se a manutenção de atuação temerária da embargante, que insiste em apresentar incontáveis petições, inclusive recursos em duplicidade (a pretexto de erro), tumultuando e mantendo o processamento de um recurso que já transitou em julgado.

A propósito, deve ser reafirmado que a interposição de dois recursos, ainda que em suposto equívoco, impõe o não conhecimento do último, não havendo em que se falar de obrigatoriedade de análise de “embargos retificadores”.

Aponta-se que, além de algumas decisões monocráticas, o estágio atual do recurso já conta com 5 decisões colegiadas, conforme se apresenta abaixo:

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE. AUDITORA DA RECEITA FEDERAL APOSENTADA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PROCESSO SENTENCIADO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL.
1. A declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz jus ao benefício
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 021200025803, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 27/05/2021); 2. Como auditora da receita federal, a agravante tem renda superior a R$ 27.000,00 e ainda que considerados descontos legais e de empréstimos consignados, a sua renda líquida é superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que ilide a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, justificando a revogação/indeferimento da gratuidade da justiça; 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno, 5002268-45.2020.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2022, Data da Publicação no Diário: 20/07/2022)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO REJEITADA. EMBARGOS INTEMPESTIVOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Consultando o registros de expedientes do PJE, constata-se que a embargante teve sua ciência registrada pelo sistema em 27/07/2022, às 13:09, demonstrando o seu acesso direto ao portal de intimações, não havendo irregularidade do ato. Preliminar de nulidade de intimação rejeitada; 2. Nos termos do art. 1.023, “
Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo
”; 3. Certificado o acesso ao portal de intimações em 27/07/2022, não verificado nenhuma hipótese suspensiva do praz recursal, são intempestivos os embargos de declaração opostos em 10/08/2022; 4. Preliminar de intempestividade do recurso suscitada de ofício acolhida. Embargos de declaração não conhecido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração, 5002268-45.2020.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2022, Data da Publicação no Diário: 14/09/2022)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “
À luz do princípio da dialeticidade, deverão as fundamentações recursais tecidas pelo irresignante serem minimamente congruentes com a decisão atacada, impugnando, especificadamente, os fundamentos do decisum vergastado, não sendo suficiente para tal a mera demonstração de inconformismo com o comando decisório, exigindo-se, portanto, a demonstração da motivação pela qual o mesmo deveria ser modificado
.” (TJES, Classe: Agravo AI, 48169003307, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2017, Data da Publicação no Diário: 30/01/2017); 2. O direcionamento do recurso nem os seus fundamentos se correlacionam com o objeto do acórdão embargado; 3. Preliminar de ofício de violação do princípio da dialeticidade acolhida. Embargos de declaração não conhecido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração, 5002268-45.2020.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2023, Data da Publicação no Diário: 06/02/2023)

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. VIOLAÇÃO DOS INCISOS II E III DO ART. 77 DO CPC. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, são admitidos embargos de declaração para sanear obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, vedada sua utilização para fins de restabelecer a análise de provas e argumentos já enfrentados, assim como a rediscussão da justiça da decisão; 2. A embargante reiteradamente vem apresentando embargos e agravos internos contra fundamentos que não se sustentam, sejam porque já foram analisados diversas vezes ou por falta de respaldo legal. Inexistência de vícios; 3. O prazo de análise e julgamento dos embargos estabelecidos no art. 1.024, caput, e §1º, do CPC é impróprio, de modo que, eventual inobservância, não justifica nulidade do acórdão; 4. Diante da reiteração dos atos que afrontam os incisos II e III do art. 77 do CPC, após prévia advertência, resta configurado o ato atentatório à dignidade da justiça, impondo-se a sanção pecuniária prevista para o caso, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma autorizada pelos §§ 2º e 5º do citado dispositivo; 5. Embargos de declaração rejeitados. (TJES, Classe: Embargos de Declaração, 5002268-45.2020.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/03/2023, Data da Publicação no Diário: 31/03/2023)

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM DUPLICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO ÚLTIMO PROTOCOLADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO E INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. BAIXA IMEDIADA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A interposição simultânea de dois recursos pela mesma parte e contra o mesmo ato judicial enseja o não conhecimento do último, em razão da preclusão consumativa. Últimos embargos de declaração não conhecidos. 2. Os embargos de declaração são via limitada de análise, sendo autorizado apenas nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, vedado sua oposição para rediscussão das questões já resolvidas do processo, além de ser rechaçada sua utilização como meio de procrastinação processual; 3. Ainda que insista a embargante nos fundamentos relativo ao mérito do recurso, mesmo a pretexto de prequestionamento, tal debate não tem mais espaço no agravo de instrumento, tendo em vista que suas insurgências foram oportunamente analisadas em diversos recursos anteriores e porque as manifestações se fazem em um recurso que já transitou em julgado; 4. A interposição reiterada e desarrazoada de recursos e petições, com requerimentos e argumentos sem lastro legal ou já decididas, em que as advertências e multas processuais não desestimularam a conduta temerária e abusiva da parte, justifica a excepcional medida de baixa imediata do processo, inclusive com a certificação do seu trânsito em julgado. Precedentes do STJ; 5. Embargos de declaração rejeitados. (TJES, Classe: Embargos de Declaração, 5002268-45.2020.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/06/2023)

Em razão dessa reprovável conduta, as sanções e advertências até então aplicadas se justificam, inclusive, a determinação de imediata baixa do processo. E pela reiteração da prática atentatória à dignidade da justiça, majoro a multa anteriormente fixada para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 24/10/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.